Tribunal: CARF
Processo: 10580.730592/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730592/2014-71
ACÓRDÃO
2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉ LUIZ DUARTE TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA
DE VALORES ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
numerário que transitou de uma conta corrente para outra de mesma
titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
ERRO DE CÁLCULO.
Erro de cálculo não identificável não imposta em retificação do crédito
tributário e, portanto, em redução da exigência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA.
Não há como conhecer da alegação de suposta ilegitimidade da incidência
de juros sobre multa de ofício, quando o lançamento não contemplou tal
encargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto, não se apreciando a alegação no tocante à
incidência de juros sobre a multa de ofício e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730592/2014-71
2
excluindo da base de cálculo autuada o montante de R$ 180.000,00, eis que relativo à
comprovada transferência de recursos entre contas de mesma titularidade.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo
Duarte Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da 18a
Turma/DRJ-SPO, que entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação do Recorrente,
mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido.
O crédito tributário objeto do lançamento fiscal tem origem em Termo de
Verificação Fiscal referente aos anos-calendários de 2009, 2010 e 20122, com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF), do Recorrente.
Após vasta fiscalização, com diversas intimações para a apresentação de
informações concernentes à movimentação financeira do Recorrente, contratos de mútuos
firmados, contratos de compra e venda de imóveis, documentos societários das empresas
designadas como “Parte” nestes contratos, bem como declarações e documentação
contábil que foram disponibilizadas, concluiu o d. Auditor Fiscal que nos anos-calendário de
2009 e 2010 não teriam sido comprovada as origens de terminados depósitos, procedendo
ao lançamento fiscal do valor de R$ 547.773,30 a título do Imposto sobre a Renda Pessoa
Física, acrescido de multa de 75% (R$ 410.829,98) e juros de mora (R$ 235.166,10),
totalizando o montante de R$ 1.193.769,38.
Intimado, apresentou o Recorrente a competente Impugnação alegando: (i)
decadência parcial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo aos fatos
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730592/2014-71
3
geradores anteriores de 24.12.2009; (ii) nulidade do procedimento fiscalizatório, em razão
de não ter havido a prévia intimação da cotitular, Maria Hélia Cabral, para justificar a
origem dos depósitos bancários na conta conjunta mantida no Citibank, o que faria incidir a
Súmula Vinculante no 29, do CARF; (iii) exclusão dos depósitos iguais ou inferiores da R$
12.000,00 no ano-calendário de 2009, considerando o crédito imputado a cada um dos
cotitulares; (iv) dedução da base de cálculo apurada os rendimentos declarados pelo
impugnante no período correlato, o que iria de encontro à jurisprudência majoritária do
CARF (2102-00.490); e, no mérito, (v) os depósitos que deram origem ao auto de infração
teriam origem comprovada.
O Acórdão da 18a Turma da DRJ/SPO entendeu por bem julgar parcialmente
procedente a Impugnação do Recorrente, entendendo por bem: (i) anular o lançamento
fiscal relativo aos depósitos bancários procedidos na conta mantida no Citibank, cuja
titularidade era do Recorrente em cotitularidade com sua esposa Maria Hélia de Almeida
Cabral, que deixou de ser intimada em fase de fiscalização para comprovar a origem dos
referidos depósitos, aplicando-se, assim, a Súmula CARF no 29; (ii) determinar a exclusão
dos créditos bancários inferiores ao somatório de R$ 80.000,00, relativos à conta mantida
no Banco Itaú, no ano-calendário de 2009, para fins de determinação da receita omitida,
quais sejam: 28/10/2009 – R$ 5.000,00; 12/11/2009 – R$ 500,00; 12/11/2009 – R$
9.500,00 e 19/11/2009 – R$ 5.000,00; bem como (iii) excluir determinados depósitos em
que a origem restou demonstrada pelos documentos acostados na Impugnação. Cite-se, a
propósito, conclusão do Acórdão da DRJ, no tocante aos créditos exonerados e mantidos:
Diante do exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de decadência, acatar
a preliminar de nulidade do lançamento em relação aos valores depositados, no
ano-calendário 2009, na conta conjunta no 6321763 no Citibank, e, no mérito,
julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito
tributário, como a seguir se demonstra:
Ano-Calendário 2009
Imposto Suplementar
Multa 75%
Exigido
476.065,97
357.049,02
Exonerado
434.520,73
325.890,54
Mantido
41.544,64
31,158,48

Ano-calendário 2010
Imposto Suplementar
Multa 75%
Exigido
71.707,93
53.780,94
Exonerado
18.675,79
14.006,84
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730592/2014-71
4
Mantido
53.032,14
39.774,10
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário pedido a
revisão do V. Acórdão da DRJ em relação à três pontos: (i) depósito de R$ 180.000,00, cuja origem
decorre de transferência entre contas de mesma titularidade; (ii) cálculo apresentado quanto ao
IRPF sobre os valores relativos aos depósitos cuja origem não foi comprovada; (iii) suposta
incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Passando-se às razões que o fundamental, conforme acima posto, insurge-se o
Recorrente contra a decisão proferida pela 18a Tuma de Julgamento da DRJ/SPO, concernente à
apenas 3 pontos do V. Acórdão. Vejamos.
I – DEPÓSITO DE R$ 180.000,00, DECORRENTE DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE OUTRA
CONTA BANCÁRIA DA MESMA TITULARIDADE DO RECORRENTE
O V. Acórdão entendeu por bem em manter a atuação fiscal sobre depósitos de
origem não comprovada, em relação ao montante de R$ 180.000,00, de 07/10/2009. Segundo o V.
Acórdão, embora o Recorrente tivesse alegado que tal valor seria decorrente de transferência de
recursos entre suas contas bancárias, não teria trazido elementos a comprovar o alegado.
Recorre agora o Recorrente informando que a cópia do cheque a comprovar que tal
valor decorreria de transferência de recursos entre contas bancárias de mesma titularidade não
teria sido juntada anteriormente, pois ainda se aguardava informação da instituição bancária.
Após notificação extrajudicial, o Recorrente teria, enfim, conseguido a cópia microfilmada do
cheque que comprovaria tal transferência, juntando quando do protocolo do presente recurso.
De fato, o presente recurso veio acompanhado da notificação extrajudicial à
instituição financeira Citibank, bem como da cópia microfilmada do cheque no valor de R$
180.000,00, da referida instituição financeira, que, de fato, teria sido depositado ao Banco Itaú,
conforme carimbo.
Assim, entendo que a cópia do cheque agora apresentado, concatenada com a
documentação anteriormente apresentada em sede de impugnação, comprova que tal valor de
fato decorre de transferência de recursos entre contas bancárias do próprio Recorrente, motivo
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730592/2014-71
5
pelo qual dou provimento ao recurso voluntário nesta parte, para excluir da base de cálculo do
imposto devido sobre depósitos de origem não comprovada, tal montante.
II – DO ERRO EM RELAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELO V. ACORDÃO QUANTO AO
IMPOSTO DEVIDO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2010
O Recorrente alega equívoco em relação ao cálculo apresentado pelo V. Acórdão
quanto ao imposto devido no ano-calendário de 2010, eis que no corpo da r. decisão as razões de
decidir levaram à exclusão dos depósitos no total de R$ 97.911,98, mas quando da apresentação
da planilha do imposto incidente sobre o total dos depósitos que teriam remanescidos como de
origem não comprovadas, excluiu-se o montante de R$ 67.911,98.
Quanto a tal argumentação, entendo que não há equívoco a corrigir. Verifica-se da
planilha apresentada no Recurso Voluntário em seu item 13, que o Recorrente incluiu os valores
que supostamente teriam sido excluídos pelo V. Acordão, mas que efetivamente não foram.
De fato, para o ano de 2010, o V. Acórdão não excluiu os depósitos de R$ 12.000,00
ou de valores menores, pois a soma foi superior a R$ 80.000,00. Os depósitos de 06/10/2010, no
valor de R$ 20.000,00, e de 04/11/2010, no valor de R$ 10,000,00 foram mantidos pelo V. Acordão
para a composição da base de cálculo do IRPF devido, pois entendeu pela inexistência de prova de
suas origens.
Assim, o V. Acordão apenas se excluiu os seguintes depósitos relativo ao ano-
calendário: R$ 40.000,00, de 22/04/2010; R$ 10.000,00, de R$ 03/08/2010, de R$ 11.715,11, de
29/01/2010 e de R$ 3.763,19, de 06/10/2010.
Embora o cálculo de eventual tributo devido após a análise por este Conselho, será
realizado pela origem, a partir das limitações aqui fixadas, não há qualquer equívoco a ser
retificado, eis que os valores considerados pelo Recorrente para a exclusão da base de cálculo do
IRPF devido, não foram efetivamente excluídos pelo V. Acordão, permanecendo entendidos como
depósitos de origem não identifica.
Assim, nesta parte, nego provimento ao Recurso Voluntário.
III – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Recorre ainda o Recorrente sobre a incidência de juros sobre a multa de ofício
aplicável. Quanto a tal argumento, que já havia sido abordado em Impugnação, não conheço o
Recurso Voluntário.
Tal como consta do V. Acordão que apreciou a Impugnação, verifica-se do
lançamento fiscal que não há incidência de juros sobre a multa de ofício, assim, ausente qualquer
interesse de se recorrer do Recorrente.
IV – CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à alegação
de afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício; na parte conhecida dou-lhe parcial
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.884 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730592/2014-71
6
provimento para excluir da base de cálculo do IRPF devido sobre depósitos de origem de não
comprovada o montante de R$ 180.000,00, eis que relativo à transferência de recursos entre
contas de mesma titularidade.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1031
DF CARF MF
Original